Tribunal: TJBA
Processo: 0302045-21.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302045-21.2015.8.05.0079

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEILANE MENDONCA DA SILVA TOFFOLI

Advogado(s): THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO

APELADO: RODRIGO APARECIDO SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s):ANTONIO APOSTOLO DE LIMA, ANTONIO APOSTOLO DE LIMA JUNIOR, LUIZ CARLOS GOMES LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FÉ PÚBLICA REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico por Simulação cumulada com Adjudicação Compulsória, na qual a autora alegou ter adquirido imóvel em conjunto com seu então marido, sustentando que posterior alienação em favor de terceiro teria sido simulada com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar a partilha decorrente do divórcio, pleiteando a nulidade do negócio, o cancelamento do registro imobiliário e a adjudicação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada indisponibilidade das gravações da audiência de instrução; e (ii) estabelecer se restou comprovada a simulação no negócio jurídico de compra e venda do imóvel, apta a ensejar sua nulidade e a adjudicação compulsória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso, uma vez que as gravações foram disponibilizadas antes das alegações finais e a sentença não se fundamenta de modo determinante na prova oral.
4. A simulação, como vício social do negócio jurídico, demanda prova robusta e convincente, não se satisfazendo com meros indícios ou conjecturas.
5. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo não devidamente cumprido.
6. A prova documental demonstra aquisição do imóvel pelo réu mediante financiamento bancário regular e registro imobiliário válido, reforçando a presunção de licitude e veracidade do negócio jurídico.
7. A inexistência de registro imobiliário anterior em nome da autora ou de seu ex-marido afasta o reconhecimento de direito real sobre o bem, à luz do art. 1.245 do Código Civil e do princípio da continuidade registral.
8. O ordenamento jurídico protege o terceiro adquirente de boa-fé, especialmente quando a aquisição é onerosa, regular e amparada pela fé pública do registro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por cerceamento de defesa exige prova efetiva de prejuízo, não configurada quando a parte tem acesso posterior às provas e a decisão se fundamenta predominantemente em elementos documentais.
2. A simulação do negócio jurídico deve ser comprovada por prova robusta, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar o vício alegado.
3. A ausência de registro imobiliário em nome do alegado adquirente impede o reconhecimento de direito real e prevalece a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé, amparado pela fé pública registral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 167 e 1.245; CPC, arts. 373, I, 278 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação/Remessa Necessária nº 0866789-28.2024.8.15.2001, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 4ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação nº 1003882-33.2014.8.26.0625, Rel. Des. Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado; TRT-6, Agravo de Petição nº 0000933-57.2022.5.06.0018, Primeira Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302045-21.2015.8.05.0079
, em que figuram como apelante LEILANE MENDONCA DA SILVA TOFFOLI e como apelada RODRIGO APARECIDO SANTOS SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .